Tribunal: CARF
Processo: 10120.908011/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.908011/2017-83
ACÓRDÃO
9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o requisito do
prequestionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 118
e seguintes do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face
do Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-011.715, de 27/06/2023:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
2
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em PER/DCOMP. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo juntamente com o recurso interposto.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Aplicação da Súmula CARF no 164
Dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Em Recurso Especial, o Contribuinte aduz divergência quanto à “nulidade do acórdão que
altera os critérios jurídicos definidos na decisão de primeira instância”, com as seguintes razões:
Conforme se observa pela análise da decisão de primeira instância e do acórdão
recorrido, houve alteração na fundamentação adotada pelo julgador de segunda
instância, o que prejudicou a defesa, cerceando seu direito.
Isso porque a decisão da primeira instância administrativa lastreia-se no
argumento de que as provas trazidas aos autos seriam insuficientes para
demonstrar que a venda de produtos realizadas pela contribuinte estavam em
consonância com os requisitos do benefício fiscal instituído pela Lei no 11.196/05
e do Decreto no 5.602/05.
Tendo em vista o equívoco do acórdão da DRJ, a Empresa contribuinte, ora
Recorrente, interpôs Recurso Voluntário em que demonstrou que a compensação
se refere a valores relativos a créditos de entrada, decorrentes da aquisição de
mercadorias para revenda, que seriam apropriados independentemente da
concessão do benefício fiscal na venda.
E ainda reforçou que todas as provas possíveis e capazes de comprovar o crédito
já haviam sido juntadas, isso porque o despacho que negou a homologação da
compensação, o fez por ignorar a DCTF retificadora que havia sido transmitida
antes da realização da compensação. Logo, os documentos apresentados eram
suficientes para comprovar que o valor do DARF recolhido pela Empresa, ao
contrário do que afirmou o Despacho que negou a homologação da
compensação, era superior ao valor do débito confessado em todas as obrigações
acessórias da Recorrente. Logo, o Julgador da DRJ inovou na fundamentação para
negar a homologação da compensação.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
3
Ocorre, porém, que mais uma vez o acórdão recorrido modifica o critério jurídico
adotado pelo julgador da primeira instância, pois entende que a Manifestação de
Inconformidade teria sido indeferida porque não haveria provas suficientes da
existência do crédito, de modo que o contribuinte deveria ter juntado aos autos a
documentação hábil à comprovação.
Observa-se que o fundamento jurídico adotado pelo acórdão recorrido não
guarda relação com a decisão da primeira instância administrativa, a qual foi o
objeto do recurso voluntário. Dessa forma, houve prejuízo à defesa, tendo em
vista que o recurso foi manejado para contrapor os elementos exposto na decisão
que julgou improcedente a manifestação de conformidade.
Sustenta que, ao julgar o Recurso Voluntário, a turma julgadora adotou nova
fundamentação para negar a homologação, dizendo não haver provas do direito creditório. Nesse
sentido, transcreve a ementa dos acórdãos no 2201-009.692, 2001-004.985, 1201-005.726 e 191-
00.010.
O R. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 304/309 negou seguimento ao Recurso
Especial. Em relação ao prequestionamento consignou:
Apenas a matéria relativa à falta de provas foi analisada no acórdão recorrido, de
modo que é evidente a existência de prequestionamento, pelo que se segue na
análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso. Não se tratou,
portanto, da validade da escrita contábil e fiscal do contribuinte para
fundamentar a compensação, pelo que lhe falta o necessário prequestionamento.
Relativamente à matéria correspondente à falta de provas, a Recorrente traz aos
autos quatro paradigmas, sendo que apenas os dois primeiros serão analisados
(Acórdãos paradigmas no 2201-009.692 e 2001-004.985), em face do que dispõe o
art. 118, § 7o, do RICARF/2023 (§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de dois
paradigmas, serão considerados apenas os dois primeiros indicados, descartando-
se os demais). Contudo, o Acórdão paradigma no 2001-004.985 foi proferido por
turma extraordinária, de modo que não serve como paradigma da divergência (§
12 do art. 118 do RICARF/2023).
E, no tocante à comprovação da divergência, esclareceu:
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao negar provimento ao recurso, manteve a decisão proferida pela DRJ que
entendeu que a mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a
ocorrência dos fatos alegados na manifestação de inconformidade.
A matéria foi assim apreciada no acórdão recorrido:
Do mérito
Em relação à questão de fundo, é de se destacar, de plano, que, se, por um lado, a mera
retificação de dados inconsistentes, ainda que realizada antes do despacho decisório, por
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
4
si só, não garanta ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório vindicado, por
outro, também a ausência de formalização do indébito na DCTF ou na EFD-Contribuições
não lhe retira o direito de ver seu crédito reconhecido.
O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta contribuição por ele
devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento. Em
caracterizado o pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma
contida no artigo 165, inciso I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do
correspondente indébito, não obstante o que estiver registrado nas declarações prestadas
à Administração Tributária.
Não por outra razão que este Conselho editou o enunciado no 164 e, nesse particular,
andou muito bem em condicionar o reconhecimento do direito creditório à comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação, verbis:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Dito isto, observo que a decisão de piso não aponta qualquer inconsistência nos
fundamentos jurídicos levantados pela empresa, mas deixa de reconhecer o crédito em
razão de a Recorrente não ter trazido o conjunto probatório que amparasse a realidade
fático-jurídica alegada. Ora, se a decisão recorrida é expressa em deixar de reconhecer os
créditos correspondentes por carência do conjunto probatório então apresentado, é de se
esperar que, no respectivo recurso voluntário, tais inconsistências sejam saneadas,
conforme autoriza o art. 16, III, c, do Decreto no 70.235/1972, ainda que por amostragem,
o que não se verificou na hipótese, dado que a empresa não traz nenhuma prova adicional
do alegado direito junto com a sua peça recursal.
E, nesse sentido, também não deve prosperar a alegação de que o crédito estaria
devidamente demonstrado em razão das retificadoras transmitidas, a DCTF e, em
especial, a EFD. Isso porque, conforme expressamente previsto no artigo 9o, parágrafo
1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, a escrituração mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Não tem qualquer cabimento também a alegação de que as notas fiscais de compra estão
de posse do Fisco, via EFD. Primeiro porque essa informação não é necessariamente
verdadeira, já que se ampara na equivocada premissa de que todo o crédito vindicado
está lastreado em notas fiscais eletrônicas emitidas por fornecedores que, além do mais, a
Administração Fazendária sequer poderia identificar. Além disso e como questão principal,
porque esse argumento parte da distorcida ideia de que incumbe aos órgãos fazendários
vasculhar e garimpar ativamente a escrituração contábil e fiscal da empresa a fim de
localizar e aproveitar os créditos ainda não devidamente evidenciados ao Fisco, fazendo,
assim, as vezes de assessoria contábil da empresa, o que não se admite.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão fazendário - instruir as peças
recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os art.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
5
diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova,
conforme previsto no art. 373 do CPC/2015. Ademais, deve o contribuinte manter em boa
guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal, conforme prescrevem o parágrafo único do art.
195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no 486/1969.
Dessa maneira, mesmo se tendo em consideração o princípio da busca da verdade real ou
material, não vejo o pedido de diligências formulado como plausível na hipótese, por
desnecessidade, já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da situação
analisada ou ao menos integrar as informações que dão suporte ao julgamento, servindo
apenas para que a Recorrente possa complementar e suprir as deficiências de sua defesa.
(g.n.)
O Acórdão paradigma no 2201-009.692 está, por seu turno, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ACUSAÇÕES FISCAIS. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VEDAÇÃO.
É improcedente o lançamento fiscal e que se sustenta em argumento que a defesa, com
o recurso voluntario, tem sucesso em desconstituir, sendo vedado ao julgador
administrativo avaliar temas que não integram o litígio, por representar cerceamento do
direito de defesa e mudança de critério jurídico.
EXTINÇÃO DE DÉBITOS POR PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
Efetuada diligência fiscal em que se conclui que todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte foram devidamente apropriados ao débito lançado, argumentos da defesa
sobre a extinção total dos valores exigíveis demandam a indicação objetiva dos
recolhimentos efetuados que não constaram do Relatório de Documentos Apresentados.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de perícia,
mormente quando esta visa substituir o autuado em seu mister probatório.
Não há divergência entre os acórdãos confrontados.
No caso julgado nos autos, entendeu o acórdão recorrido que o direito à
restituição não estava devidamente comprovado pela Recorrente, tal como
concluíra a DRJ. Falta de provas, portanto.
Já no caso julgado no Acórdão paradigma no 2201-009.692, o que houve foi coisa
diversa – uma mudança, promovida pelo Colegiado, do critério jurídico adotado no
lançamento, fato jurídico, como se nota, totalmente diverso da ausência de provas
por parte da defesa.
Cabe destacar, o recurso especial é recurso de cognição estrita, somente
manejável quando o acórdão recorrido e os paradigmas conferem, em face de
situações fáticas similares, interpretações divergentes à legislação tributária.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
6
Não é o caso aqui, conforme demonstrado.
O Contribuinte propôs Agravo, apontando que, ao contrário do entendimento do r.
despacho que negou seguimento ao recurso, não pode prevalecer o argumento de que não há
divergência entre os acórdãos confrontados, principalmente em razão da alteração do critério
jurídico e de fundamentação.
O r. Despacho de Agravo de e-fls. 331/335 deu seguimento ao Recurso Especial,
nesses termos:
Passa-se à análise do agravo.
E se impõe o seu acolhimento em face, exclusivamente, do que se disse no
despacho.
Assim o é porque, demonstram-no as transcrições, o objeto do recurso, a matéria
que se postula seja reexaminada na instância especial é a nulidade da decisão em
face de mudança de critério jurídico”. A própria caracterização ensaiada no
despacho o confirma.
Nele igualmente se requer que tal matéria esteja prequestionada. E ao prosseguir
no seu exame, sem apontar falta de prequestionamento, aparentemente se valida
sua existência, ainda que, contraditoriamente, se afirme que “apenas a matéria
relativa à ausência de provas” fora examinada pelo colegiado.
Nesse passo, registre-se que a definição de prequestionamento assente na
doutrina foi devidamente acolhida no Manual de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial desta Casa, que é, como se sabe, de observância obrigatória por
todos os seus membros: (...)
Parece óbvio, pois, que se o colegiado apenas se pronunciou sobre a ausência de
provas, sobre mudança de critério jurídico nada nele há. E a leitura do acórdão
recorrido o confirma.
Em tais casos, igualmente assente na doutrina e na jurisprudência, e igualmente
mencionado no despacho, a apresentação de recurso especial está condicionada à
oposição prévia e embargos visando a obter do colegiado um expresso
pronunciamento sobre o tema, mormente quando a pretensão do recurso
especial é a nulidade da própria decisão recorrida em face de tal omissão.
Assim, induvidoso que não houve tal oposição nem pronunciamento por parte do
colegiado, o recurso haveria de ser negado por falta do imprescindível requisito
do prequestionamento. Não o foi porém, tendo sido apontada uma suposta
dessemelhança no “fato jurídico”, que este analista não sabe bem o que seja.
Registre-se, ademais, que a análise da existência do prequestionamento, nos
termos do mesmo Manual já citado, deve obrigatoriamente preceder a
confrontação das decisões trazidas como divergentes, isto é, só se deve passar a
tal confronto uma vez convencido de que o colegiado efetivamente examinou o
tema, condição lógica para ele.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
7
Destarte, e certo que o exame do agravo não pode (igualmente) inovar em sua
fundamentação para rejeitá-lo, neste momento apenas resta acolhê-lo,
mormente porque, sem qualquer dúvida, os paradigmas afirmam nula decisão
que incorre em mudança de fundamentação.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria ‘nulidade da decisão recorrida por mudança de critério jurídico” como,
aliás, reconhece-se no próprio despacho.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta o desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
A Recorrente sustenta a nulidade do acórdão em razão da alteração de critério
jurídico definido na decisão de primeira instância.
Em primeiro lugar, é incontroverso de que não houve prequestionamento dessa
matéria, como reconhecido no Despacho de Admissibilidade e no Despacho de Agravo:
Despacho de Admissibilidade
Apenas a matéria relativa à falta de provas foi analisada no acórdão recorrido, de
modo que é evidente a existência de prequestionamento, pelo que se segue na
análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Despacho de Agravo
Parece óbvio, pois, que se o colegiado apenas se pronunciou sobre a ausência de
provas, sobre mudança de critério jurídico nada nele há. E a leitura do acórdão
recorrido o confirma.
Em tais casos, igualmente assente na doutrina e na jurisprudência, e igualmente
mencionado no despacho, a apresentação de recurso especial está condicionada à
oposição prévia e embargos visando a obter do colegiado um expresso
pronunciamento sobre o tema, mormente quando a pretensão do recurso
especial é a nulidade da própria decisão recorrida em face de tal omissão.
Assim, induvidoso que não houve tal oposição nem pronunciamento por parte do
colegiado, o recurso haveria de ser negado por falta do imprescindível requisito
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
8
do prequestionamento. Não o foi porém, tendo sido apontada uma suposta
dessemelhança no “fato jurídico”, que este analista não sabe bem o que seja.
O principal motivo para não conhecimento do Recurso Especial é a ausência de
prequestionamento, exigido expressamente no art. 118, 5°, do RICARF:
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Assim, à Recorrente cabe fazer a demonstração do prequestionamento, com a
indicação precisa nas peças processuais, o que afasta a possibilidade de se admitir o
prequestionamento implícito. Nesse sentido:
Acórdão no 9303-014.267, de 16/08/2023.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
Não será debatida na instância especial matéria que não tenha sido alvo de
análise pela instância recorrida.
Por outro lado, observa-se que a argumentação posta na petição de manifestação
de inconformidade foi respondida pela DRJ:
Manifestação de Inconformidade
Acórdão da DRJ
22. Como assinalado acima, em 2013 a Empresa
verificou que não estava aproveitando um benefício
fiscal a que tinha direito instituído pela Lei no
11.196/2005.
23. O referido benefício fiscal corresponde à aplicação
da alíquota 0 (zero) para a Contribuição para o
PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta
de venda a varejo, com a manutenção dos créditos
pagos nas etapas anteriores conforme preconiza o Art.
17 da Lei 11.033/04 e art. 16 da Lei 11.116/05: (...)
24. Constatado a não apropriação do crédito, refez sua
apuração de PIS/COFINS retificou as DCTFs as DACONs,
e
EFDs
Contribuições,
confirmando
que
houve
pagamento a maior de PIS/COFINS no período.
25. Assim, uma vez apurado crédito de PIS/COFINS por
pagamento a maior, nos termos da legislação vigente,
em especial a Instrução Normativa 1.300/2012, a
Empresa compensou as contribuições recolhidas a
maior via PER/DCOMP, com a COFINS devida no fato
gerador de agosto de 2013.
2 – Do Crédito
De acordo com a Manifestação de Inconformidade, o
direito creditório da contribuinte corresponde à
aplicação da alíquota zero para as contribuições
incidentes sobre a receita bruta da venda ao varejo de
equipamentos de informática e telecomunicação,
conforme o disposto na Lei no 11.196, de 2005.
Explica a contribuinte que as vendas com alíquota zero
permitem a manutenção dos créditos pagos em etapas
anteriores, como prevê o art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Ao constatar
que não houve a apropriação dos créditos no período
em tela, refez a apuração das contribuições constatando
o pagamento a maior, cujo crédito foi utilizado na
declaração de compensação transmitida.
Pois bem. Em 21 de novembro de 2005 foi editada a Lei
no 11.196, que instituiu, dentre outros, o Programa de
Inclusão Digital, desonerando a receita bruta decorrente
das vendas a varejo de produtos de informática
(alíquota zero).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
9
Manifestação de Inconformidade
Acórdão da DRJ
26. Frisa-se que todas as retificadoras das DCTFs,
DACONs, EFDs foram transmitidas sem qualquer
impedimento no sistema e a Empresa jamais foi
notificada pela Receita Federal do Brasil de qualquer
irregularidade estando, portanto, regular os créditos
da Recorrente.
(...)
32. Neste sentido veja-se o disposto na página 10 da
DCTF retificadora, anexa, onde consta que o total da
Cofins apurada em junho 2012 foi de R$ 724.751,88.
Havendo a suspensão do valor de 239.284,54, por
decisão judicial no processo que determinou a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, o valor
devido em junho/2012 foi de R$ 485.467,34.
33. Assim, conforme comprova com o DARF anexo, a
empresa havia recolhido em DARF o valor de R$
786.849,98. Restando, portanto o saldo de R$
301.382,64, de pagamento a maior que devidamente
atualizado foi utilizado para compensar o débito em
questão.

O art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, dispunha o seguinte
na época da ocorrência dos fatos geradores: (...)
O benefício em tela foi regulamentado pelo Decreto no
5.602, de 6 de dezembro de 2005, o qual estabeleceu
diversos requisitos para a fruição do benefício, dentre
os quais destaca-se a necessidade de observância de
preço máximo na venda do produto, a fabricação dos
produtos conforme Processo Produtivo Básico (PPB)
estabelecido em portaria interministerial (Ministérios
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da
Ciência, Tecnologia e Inovação), definição de padrões e
especificações técnicas dos produtos abrangidos pelo
benefício fiscal.
Em que pese a existência de dispositivos legais que
autorizam a aplicação da alíquota zero sobre a receita
bruta decorrente das vendas de produtos de
informática nas condições especificadas nos atos legais
que tratam da matéria, não se pode reconhecer o
crédito requerido. Isso porque a contribuinte não
apresentou documentos contábeis e fiscais que
respaldem as informações contidas nas declarações
transmitidas à RFB. Ressalte-se que as declarações
entregues à RFB, por si sós, não fazem prova inequívoca
dos fatos alegados. As declarações retificadoras,
embora necessárias, não são suficientes para alterar a
representação
do
fato,
ainda
que
entregues
anteriormente à época em que o Despacho Decisório foi
emitido. Assim, para comprovar a certeza e liquidez do
crédito deveria a contribuinte, além de ter retificado as
declarações
ter
instruído
a
Manifestação
de
Inconformidade com demonstrativos e documentos
contábeis ou fiscais que comprovem que os valores
estão corretos e que os produtos comercializados com a
aplicação da alíquota zero estão em conformidade com
as exigências estabelecidas pela Lei no 11.196, de 2005,
para o gozo do benefício.
Relembre-se que o ônus de provar fato constitutivo do
direito
creditório
incumbe
ao
contribuinte,
em
conformidade com o que está disposto no art. 373 do
Código de Processo Civil: (...)
Da mesma forma, observa-se que a argumentação posta no Recurso Voluntário foi
respondida pelo Colegiado a quo:
Recurso Voluntário
Acórdão do Recurso Voluntário
Conforme já exposto, a Empresa verificou que não
estava aproveitando os créditos sobre as aquisições de
mercadorias beneficiadas pela Lei no 11.196/2005.
Então, realizou o levantamento minucioso de cada
produto adquirido entre fevereiro de 2012 a janeiro de
E, nesse sentido, também não deve prosperar a
alegação de que o crédito estaria devidamente
demonstrado em razão das retificadoras transmitidas,
a DCTF e, em especial, a EFD. Isso porque, conforme
expressamente previsto no artigo 9o, parágrafo 1o, do
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
10
Recurso Voluntário
Acórdão do Recurso Voluntário
2013 que se enquadravam nos requisitos da referida lei.
Refez sua apuração de PIS/Cofins, retificou as DCTFs, as
DACONs, e as EFDs Contribuições, constando que houve
pagamento a maior de PIS/COFINS e utilizou o crédito
para compensar com débitos diversos, no caso débito
de Cofins.
Frisa-se que todas as retificadoras das DCTFs, DACONs,
EFDs foram transmitidas sem qualquer impedimento
no sistema e a Empresa jamais foi notificada pela
Receita Federal do Brasil de qualquer irregularidade
estando, portanto, regular os créditos da Recorrente.
A DCTF é instrumento acessório de confissão de débito
e constituição de créditos do contribuinte junto ao
Fisco, sendo inclusive admitido como lançamento
tributário para fins de exigência de tributo, por
consequência tem o mesmo valor para a constituição do
crédito do contribuinte com o Fisco.
Igualmente, a retificadora da DCTF tem o mesmo valor
da
DCTF
original
substituindo-a
integralmente,
conforme regulado pela Medida Provisória no 1.990-26,
de 14 de dezembro de 1999.
(...)
Neste sentido veja-se o disposto na página 10 da DCTF
retificadora, anexa, onde consta que o total da Cofins
apurada em junho 2012 foi de R$ 724.751,88. Havendo
a suspensão do valor de 239.284,54, por decisão
judicial no processo que determinou a exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS/COFINS, o valor devido em
junho/2012 foi de R$ 485.467,34.
Assim, conforme comprova com o DARF (fls. 51), a
empresa havia recolhido em DARF o valor de R$
786.849,98. Restando, portanto o saldo de R$
301.382,64, de pagamento a maior que devidamente
atualizado foi utilizado para compensar o débito em
questão.
Destarte, resta patente a verdade material da questão
em julgamento, devendo esta prevalecer sobre as
formalidades.
Decreto-Lei no 1.598/1977, a escrituração mantida com
observância das disposições legais somente faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde
que comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(...)
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao
órgão fazendário - instruir as peças recursais com os
documentos que as fundamentam, nos termos do que
preconizam os art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de
1972. Normas dessa natureza estão difundidas em
diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo
ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no art.
373 do CPC/2015. Ademais, deve o contribuinte manter
em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como
os documentos e demais papéis que serviram de base
para
escrituração
comercial
e
fiscal,
conforme
prescrevem o parágrafo único do art. 195 do CTN, o art.
37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no
486/1969.
Dessa maneira, mesmo se tendo em consideração o
princípio da busca da verdade real ou material, não vejo
o pedido de diligências formulado como plausível na
hipótese, por desnecessidade, já que não pretende
dirimir qualquer dúvida a respeito da situação analisada
ou ao menos integrar as informações que dão suporte
ao julgamento, servindo apenas para que a Recorrente
possa complementar e suprir as deficiências de sua
defesa.
Quanto ao argumento autônomo do Recurso Voluntário (item IV) de que a
compensação se refere a valores relativos a créditos de entrada, decorrentes da aquisição de
mercadorias para revenda, que seriam apropriados independentemente da concessão do
benefício fiscal na venda, observa-se que é contraditório com a defesa posta na manifestação de
inconformidade e na própria petição do recurso ao CARF (demais itens IV.1 a IV.3), como
mencionado acima. Além de contraditório, ainda é precluso (cf. art. 16 e 17, do Decreto n°
70.235/72). E sobre ele o acórdão do recurso voluntário não se manifestou.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.728 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.908011/2017-83
11
Logo, é uma falácia a afirmação de que o fundamento jurídico adotado pelo
acórdão recorrido não guarda relação com a decisão da primeira instância administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 362
DF CARF MF
Original